Tribunal: STF
Processo: ARE 1519311
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por UNIMED Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “PLANO DE SAÚDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBERTURA DE TRATAMENTO - EXCLUSÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO CONSUMIDOR DANOS MORAIS Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias. Ao contrato de prestação de serviços de atendimento médico, denominado de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, quando restritivas, são interpretadas contra aquele que as estipulou, a ele impondo-se provar ter dado conhecimento prévio e inequívoco ao consumidor. O descumprimento contratual só gera prejuízos extrapatrimoniais se comprovado que um contratante feriu a esfera íntima do outro.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 196 e 199 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1413402 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371-RG/MT. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO [...] II – Reveste-se de natureza meramente reflexa ou indireta a suposta contrariedade aos princípios da legalidade, inafastabilidade de jurisdição, ampla defesa e devido processo legal. Precedente. Ainda, ausência de repercussão geral quanto aos temas relativos a supostas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. ARE 748.371-RG/MT. III – A discussão sobre abusividade de Tarifa de Emissão de Boleto em ação coletiva de consumo – e suas consequências – exige prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como, ainda, reexame de fatos e provas (Enunciado 279 da Súmula/STF), inviáveis em sede de recurso extraordinário. IV – Inexistência de contrariedade ao que definido, por esta Suprema Corte, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). AI 791.292-QO-RG/PE. V – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. VI – Agravo interno desprovido.” (ARE 1201278 AgR, Rel. NUNES MARQUES, 2ª Turma, DJe 02.03.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. [...] 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso demandaria, ainda, a necessidade de revisão das provas. Incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1193835 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe 03.09.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente